Tribunal: TJDFT
Processo: 0703647-59.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE REDE HOTELEIRA. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DO CESSIONÁRIO. SUPERVENIENTE QUADRO DE DOENÇA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A rescisão do contrato ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos cessionários, por razões de enfermidade e pandemia. Por esses motivos, os autores ficaram impedidos de usufruir da contraprestação ajustada, que envolveria viagens e aglomerações, atividades que naturalmente agravam o risco à saúde dos apelados.
2. A manutenção do contrato se tornou excessivamente onerosa e desproporcional para os contratantes, não por sua culpa, mas por superveniência de evento fortuito ou força maior. Dessa forma, não é cabível qualquer retenção sobre os valores pagos pelos autores, sob pena de acarretar vantagem indevida por parte da apelante.
3. Nos termos da Súmula 43 do STJ, a correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, a partir do desembolso das parcelas. Já os juros moratórios, nos casos de responsabilidade contratual, incidem desde a citação inicial, conforme disposto no art. 405 do Código Civil.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.